Tribunal: CARF
Processo: 14041.001123/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. SÚMULA CARF No 89. PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO EM FORMA DE REMUNERAÇÃO DIRETA.
Incide contribuição previdenciária quando a natureza jurídica dos juros do capita próprio são distorcidas e pagas em desacordo com a legislação vigente, pagando em forma de remuneração supostos diretores que não constam do quadro societário
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso somente os abonos estavam previstos em convenção coletiva e, portanto, somente estes devem ser excluídos da base de calculo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
O deferimento para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não é o caso concreto.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001123/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL SANTA LUZIA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO
UTILIDADE.
VALE-TRANSPORTE.
SÚMULA
CARF
No
89.
PROCEDÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO EM FORMA DE
REMUNERAÇÃO DIRETA.
Incide contribuição previdenciária quando a natureza jurídica dos juros do
capita próprio são distorcidas e pagas em desacordo com a legislação vigente,
pagando em forma de remuneração supostos diretores que não constam do
quadro societário
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS DE
GRADUAÇÃO
OU
PÓS
GRADUAÇÃO
CONCEDIDA
AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa
de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em
período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o
lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição
previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de
dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos
em Convenção Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001123/2008-51
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

habitualidade, devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de
abonos, quando cumpridas as condições legais, o que remete à esfera
trabalhista, não incidindo natureza salarial e consequentemente não havendo
contribuição previdenciária. No presente caso somente os abonos estavam
previstos em convenção coletiva e, portanto, somente estes devem ser
excluídos da base de calculo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO
DE PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial
pela fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte
a comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo,
assim, a recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições
previdenciárias devidas.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
O deferimento para a diligência requerida deve estar motivada pela
impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não é o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que não foram objeto de autuação,
indeferir o pedido de perícia, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento as rubricas vale-transporte, bolsa de estudos de graduação e pós-
graduação e abono salarial.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente HOSPITAL SANTA
LUZIA S A., em face do Acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Brasil de Julgamento em Brasília- MS (5a Turma da DRJ/BSB) que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
A autuação tem por objeto a exigência de contribuições previdenciárias,
suspostamente devidas e não recolhidas antes do início da ação fiscal, correspondentes às
Contribuições sociais destinadas a outras entidades ou Fundos contribuição segurados não
declaradas em GFIP e incidentes sobre as remunerações pagas a segurados que prestaram
serviços ao Hospital Santa Luzia, correspondentes a quantia RS 256.380,30 (duzentos e cinquenta
e seis mil. trezentos e oitenta reais e trinta centavos) , referente às competências 11/2004 a l2/2004.
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 36 e seguintes, as rubricas e os períodos objeto
do presente auto de infração são:
- Auxilio Transporte, período 06/2004 a 12/2004, pago em desacordo
com a legislação pertinente;
- Abono Convenção Coletiva de Trabalho (período 01/2004 a 12/2004);
- Remuneração paga a título de reembolso de resíduos salariais, pagos
diretamente por meio de cheques e registradas na conta contábil
2110161-Fornedores Funcionários - não registrada em GFIP;
- Prêmio pago a segurados por meio de cartões eletrônicos de premiação.
registrado na contabilidade - conta: 5124423 - lncentive Marketing - não
declarado em GFIP;
- Ressarcimento, aos segurados empregados. de despesas com curso de
graduação e pós-graduação. em desacordo com a legislação
previdenciária. Configurando remuneração, cujos registros contábeis
constam da conta: 5124161 - Formação Profissional de Funcionários;
- Remuneração paga a titulo de Juros sobre Capital Próprio, conta
contábil: 2212011. A segurados não relacionados pelo contribuinte como
detentores do capital social da empresa;
- Remunerações pagas a segurados, registradas na Folha de Pagamento e
não declarada em GFIP; e
-Remuneração paga a contribuinte individual. registrada na contabilidade
e não declarada em GFIP.
O relatório fiscal indica que os valores das rubricas de desconto foram utilizados
para abater os valores totais dessas verbas.
Após ter sido julgado parcialmente procedente da impugnação, onde o Acórdão de
julgamento de e-fls. 892 e seguintes, para reconhecer a aplicação da multa mais benéfica
segundo a retroatividade da lei mais benigna, a decisão de piso manteve a autuação fiscal, nos
termos do levantamento fiscal.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 923 e
seguintes), alegando, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Requer o julgamento unificado de todos autos de infrações gerados na ação
fiscal de forma única;
ii)
Auxílio transporte: o órgão julgador de primeira instância laborou em
equívoco, pois o fato do auxílio transporte ter sido pago em pecúnia não
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

implica na mudança de sua natureza jurídica, sendo impertinente a sua
inclusão no salário de contribuição;
iii)
Alega que existem segurados que não foram localizados na GFIPs,
aduzindo que através das próprias GFIP e Folhas de pagamento (docs. O6
e 14 dos autos do processo 14041001119/2008-93), todas as pessoas que
supostamente estavam ausentes da GFIP encontram-se devidamente
inclusas e com as devidas contribuições regulamente recolhidas.
iv)
Juros sobre o capital próprio aduz que diferente do entendimento da
fiscalização de que os acionistas teriam recebidos valor a título JCP como
de remuneração, as pessoas consideradas como “não constantes do quadro
de acionistas” receberam tais ações por doação com reserva de usufruto;
v)
No que diz respeito ao lançamento sobre despesas com cursos de
graduação e pós-graduação aduz ser ilegal a autuação, uma vez que estaria
enquadrada dentro dos requisitos para não incidência da verba
previdenciária;
vi)
Referente à rubrica sobre ressarcimento a segurados empregados com
despesas com cursos de graduação e pós-graduação alega que a
interpretação de que deve incidir a contribuição social está equivocada,
uma vez que a Lei permite que seja concedidas tais bolsas sem a
incidência da verba previdenciária;
vii)
No que diz respeito aos pagamentos realizados a terceiros ao RPA –
remuneração do profissional autônomo aduz que pagou integralmente os
valores das contribuições previdenciárias devidas;
viii)
Sobre os pagamentos realizados a título de reembolso de despesas aduz
que a conta “fornecedores/funcionários” relacionam a custos referente a
compra de materiais hospitalares, gastos com viagem a trabalho, e depois
despesas necessárias para a manutenção das atividades, alegando que os
referidos gastos teriam caráter indenizatório;
ix)
Sobre o pagamento a título de prêmios de produtividade, via cartões
eletrônicos, alega que não possui vínculo jurídico sobre essa rubrica, uma
vez que a empresa responsável pelo pagamento dos respectivos prêmios
seria a empresa incentive Marketing S/A;
x)
Sobre o abono salarial, aduz que não integram o salário de contribuição do
tributo previdenciário respectivo, por força do artigo 28, §9°, “e”, item 7
da Lei n° 8.212/91, eis que se trata de abono único pede a extinção das
multas aplicadas pede perícia contábil;
xi)
Pede a exclusão das multas, uma vez que não há suporte para exigência em
razão de não subsistir o atuo de infração;
xii)
Pede perícia contábil, solicitando que o julgamento seja convertido em
diligência, para a real compreensão da situação jurídico-contábil.
Diante dos fatos narrados é o relatório.

Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Cumpre esclarecer que a recorrente fez defesa integral de todas as rubricas e
lançamentos de forma a impugnar todas as matérias em todos os processos que teria sido
autuado, resultante da mesma ação fiscal.
DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Especificamente o presente AI N° 37.158.601-1, do respetivo processo, trata de
verificação do cumprimento das obrigações relativas às contribuições sociais a outras entidades e
fundos (INCRA, SALÁRIO- EDUCAÇÃO. SENAC, SESC E SEBRAE), conforme determinam os
artigos 11 e 33, da Lei 8.212/91, de 24/07/91, os artigos 1° e 3° da Lei 11.098 de 13/01/2005; e
O art. 2° da lei 11.457, de 16/03/2007, ou seja contribuições sociais sobre terceiros, de segurados
que prestaram serviços à empresas, do período janeiro/2004 a dezembro/2004.
A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na
redação acrescentada pela Lei n° 8.154/1990) que autorizou o Poder Executivo a desvincular o
antigo “CEBRAE” da Administração Pública Federal, mediante sua transformação em serviço
social autônomo, consoante seu artigo 8°, como adicional das contribuições devidas ao
SESC/SENAC e SESI/SENAI. Referida Lei, além de se encontrar em pleno vigor, não liberou da
exigência fiscal qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão, seja micro e pequena empresa, a empresa de médio ou de grande
porte, ou mesmo aquelas que já contribuem para as entidades acima mencionadas, pois como
adicional, a contribuição atinge exatamente as que estão vinculadas a essas entidades.
Cumpre ressaltar, ainda, que em seu artigo 240, a Constituição Federal ressalvou
que, além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, cujo produto arrecadado é destinado a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Neste sentido, é legal a cobrança de adicional ás contribuições relativas ao Senai/Sesi,
Senac/Sesc, instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na redação da Lei n° 8.154/1990), por atender à
execução de política de apoio às micro e pequenas empresas desenvolvida pelo SEBRAE.
Considerando que legislação que instituiu a contribuição ao SESC/SENAC e SESI/SENAI
definiu muito bem o sujeito passivo da obrigação ali estabelecida, não há como entender que a
Lei n° 8.154/1990 não teria definido o sujeito passivo da contribuição destinada ao SEBRAE.
Ademais, a legalidade e constitucionalidade da referida exação encontra-se
pacificada inclusive no âmbito do judiciário, inclusive no STF no RE - Recurso 396.266 UF/SC.
Nesse sentido, a empresa se caracteriza como comercial, estando sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, uma vez que sua atividade se
encontra entre aquelas relacionadas, no quadro anexo à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 01/05/1943, a que se refere seu art. 577, como
vinculadas à Confederação Nacional do Comércio.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
Assim, passo a analisar os códigos lançados, consoante a alegação da recorrente:
VALE TRANSPORTE
Segundo o relatório fiscal a acusação para essa rubrica se baseia no seguinte:
“(...)
31. Cumpre observar que a rubrica relativa a auxílio-transporte relacionada no
item 23 foi paga em pecúnia em desacordo com a legislação pertinente.
32. Embora conste em acordo coletivo celebrado pelo SANTA LUZIA, Anexo
III do Auto de Infração n° 37.158.599-6, cláusula que prevê o pagamento em
pecúnia do vale-transporte,“as empresas poderão pagar o vale transporte e/ou
alimentação/refeição em folha de pagamento desde que seja especificado em
contra cheque, observando a legislação em vigor, não se caracterizando como
salário indireto para fins de férias, 13° salário e/ou rescisão de contrato de
trabalho" a isenção é sempre decorrente de Lei e com aplicação restrita às
situações por ela indicadas. No caso em exame, não há legislação que isente o
SANTA LUZIA da incidência de contribuições sociais sobre a verba em
comento.”
Quanto à essa rubrica, o vale transporte estabelecido pela Lei n° 7.418/85 e
regulamentado pelo Decreto n°95.247/87 estabelece que esse beneficio não possui natureza
salarial, mas só admite a antecipação ao trabalhador do vale transporte ou transporte próprio ou
fretado, vedando a antecipação em dinheiro ou outra forma de pagamento. Neste caso, deve - se
aplicar o art. 458, parágrafo segundo, inciso III, da CLT, segundo o qual transporte destinado ao
deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público não
tem natureza salarial”.
O art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, indica as verbas que integram o
salário de contribuição e define que as verbas recebidas a título de vale-transporte não o
integram, desde que pagas na forma da legislação própria, segundo verifica-se do dispositivo
transcrito:
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
A legislação que trata sobre o tema, é a Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-
transporte dispõe o seguinte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adianta:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro, portanto, que os valores
pagos pelo empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor de 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar, por conseguinte, o salário-de-contribuição.
Como a acusação fiscal identificou somente que o pagamento foi realizado por
pecúnia, mas em nada indica percentuais, essa rubrica deve ser retirada da base de cálculo, tendo
em vista os diversos precedentes do Tribunal Administrativo -CARF.
Com isso, tendo os diversos precedentes do CARF, invoco a Súmula CARF 89,
que assim dispõe:
“Súmula CARF 89: “Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da
verba”.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521,
de 12/03/2012 Acórdão no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010
Acórdão no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011 Acórdão no
2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de 07/02/2012.
Assim, deve ser retirada da base de cálculo a referida rubrica.
DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS SEGURADOS EM GFIPS.
Aduz o recorrente o seguinte:
“Conforme consta dos autos, através das próprias GFIP e Folhas de pagamento
(docs. O6 e 14 dos autos do processo 14041001119/2008-93), todas as pessoas
que supostamente estavam ausentes da GFIP encontram-se devidamente
inclusas e com as devidas contribuições regulamente recolhidas”.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Nesse sentido, conforme se verifica dos autos e da decisão de primeira instância,
os valores constantes das planilhas “Trabalhadores Ausentes da Folha de Pagamento e
Trabalhadores não encontrados na GFIP” não foram utilizados para composição deste auto de
Infração e nem foram objeto de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória.
Assim, sem razão a recorrente, uma vez que para justificar a argumentação de
primeira instância alegou ainda o seguinte:
(...) Ademais, de fato, na conta “Fornecedores/Funcionários” existem
pagamentos realizados a empregados. Todavia essas operações referiam-se aos
funcionários que, por não possuírem conta corrente, recebiam seus pagamentos
diretamente via cheque nominal. Ainda assim, antes disso, todos os
recolhimentos tributários eram regulamente feitos, e o valor do cheque eram
lançado na contabilidade, ou seja, o valor líquido do salário. Isso pode ser
facilmente comprovado pelas GF IP”s e Folhas, de Pagamento anexadas ao AI
n° 37.158.599- 6, atual Processo n° l404l.00l l 19/2008-93.
Nunca é demais lembrar que, a impugnação deve ser forma específica,
independente de apresentar defesa que remeta a outra processo, ou seja, a defesa deve ser de
maneira a impugnar todas as matérias e indicar as provas especificas com indicação de suas
alegações de maneira individualizada. No caso concreto, apesar da alegação da recorrente, e
nesse quesito não obrou esclarecer a contribuinte a acusação fiscal, segundo transcrição abaixo:
26. Analisando a conta 2110161 - Fornecedores Funcionários - verificou-se o registro
de pagamentos a empregados que não foram informados em GFIP, sendo que tais
registros contábeis eram efetuados a débito da conta Fornecedores Funcionários e a
crédito da conta Bancos.
27. Intimada a prestar esclarecimentos sobre a referida conta a empresa informou que a
mesma era “utilizada para o registro dos pagamentos relativos a reembolso de despesas,
resíduos salariais e a colaboradores recém-admitidos que ainda não tinham conta
corrente e, portanto, seu pagamento é realizado através de cheque".
28. Como não foi possível identificar as contas de resultados utilizadas para o registro
das despesas contabilizadas, a empresa foi intimada a apresentar a relação dos
beneficiários dos pagamentos e esclarecer sobre a forma de contabilização das despesas.
Em resposta, o SANTA LUZIA relacionou os beneficiários de todos os pagamentos, no
entanto, indicou as contas de despesas dos registros contábeis, quando existiam, apenas,
dos primeiros quinze dias do mês de janeiro de 2004.
29. Na conta Fornecedores Funcionários foram identificados pagamentos de Juros sobre
Capital Próprio, Pagamento de Pró-labore, Formação Profissional de Empregados,
pagamento de pensão alimentícia. A fim de se evitar o lançamento de valores em
duplicidade tais pagamentos foram excluídos da base de cálculo considerada pela
fiscalização.
Assim, sem razão a recorrente.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico
brasileiro, como forma alternativa de remuneração pelo capital investido, os quais poderiam ser
deduzidos como custo ou despesa operacional para fins de apuração do lucro real, por meio do
artigo 9o, da Lei n. 9.249/95, assim transcrito:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...).
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
(...)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa .física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Diante das normas citadas, percebe-se que , a pessoa jurídica pode deduzir, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo —
TJLP.
A questão da natureza jurídica dos Juros sobre o Capital Próprio JCP foi analisada
pela 1 a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.200.492RS, publicado em 22/02/2016 e submetido à sistemática do artigo 543C do CPC.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA
SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98.
Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado
em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007.
Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009;
AgRg no REsp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: "não são dedutíveis da base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003”.
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Embora a ementa não trate da natureza jurídica do JCP, verifica-se que a razão de
decidir do referido recurso é a distinção entre a natureza jurídica do JCP e dos dividendos,
conforme relata o Ministro Mauro Campbell:
No caso concreto pretende a REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S/A deduzir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor que destina a seus acionistas
a título de juros sobre o capital próprio, invocando: a) o emprego por analogia do art. 9o
caput da Lein. 9.249/95, que permite a dedução de tais valores da base de cálculo do
lucro real; b) que a natureza jurídica desses valores seria a de lucro e dividendos, o que
permitiria a incidência do art. 1o, §3o , V, "b", da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, que retiraram da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
referentes a lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição.
Por outro lado, a decisão de primeira instância, concordando com a autoridade
fiscal, considerou os pagamentos de JCP pagos em desconformidade com a lei, apurando-se o
seguinte:
57. Analisando a conta 2212011 - Juros sobre Capital Próprio - verificou-se o registro
de pagamento a pessoas físicas que não foram relacionadas, pelo Santa Luzia, como
acionistas.
58. A contabilidade registra o pagamento, dos juros sobre o capital investido, para os
seguintes beneficiários:
EDIWALDO MARTINS LEAL - Acionista - R$ 243.275,93;
ANA CLAUDIA PEIXOTO LEAL - Diretora - R$ 53.096,00;
MARCUS FABIUS PEIXOTO LEAL - Diretor - RS 53.096,00;
MARCIA CRISTINA PEIXOTO LEAL - Diretora - RS 53.096,00;
EDIWALDO MARTINS LEAL JÚNIOR - R$ 53.096,00 (Não consta como tendo
vínculo com a empresa);
PAULA FRASSINETE PEIXOTO LEAL - R$ 210.043,61 (Não consta com tendo
vínculo com a empresa).
59. Diante disto concluí se que os pagamentos acima, com exceção do efetuado ao Sr.
Ediwaldo Martins Leal, estão em desacordo com a legislação tributária, uma vez que os
beneficiários não constam como acionistas da empresa.
Portanto, os pagamentos realizados para Ana Cláudia Peixoto Leal, Marcus Fabius
Peixoto Leal, Márcia Cristina Peixoto Leal, Ediwaldo Martins Leal Júnior, e Paula
Frassinete Peixoto Leal foram considerados, por esta fiscalização, como base de cálculo
para a Previdência Social.
Diante da verificação do relatório acima descrito, da relação nominal fornecida
pelo Hospital apenas o Sr. Ediwaldo Martins Leal teria sido de fato diretor/acionista da
recorrente à época dos fatos geradores. Em seu Recurso Voluntário a recorrente alegou que ao
contrário do assentado na autuação, as pessoas consideradas como “não constantes do quadro de
acionistas” receberam tais ações por doação com reserva de usufruto, o que não é permitido pela
legislação para enquadrar esse tipo de operação como JCP.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Conforme se verificou de todo o contexto da legislação, os pagamentos efetuados
estão em desacordo com a legislação vigente, não havendo espaço para interpretações diversas
na contabilidade da empresa que deveria refletir fielmente a operação realizada ou deduzir o
tributo devido do procedimento adotado.
DESPESAS SOBRE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Nesta rubrica a acusação fiscal se pauta pelo seguinte:
Da análise da Contabilidade da empresa, verificou-se o registro, na Conta código
5124161 - Formação Profissional de Funcionários - de ressarcimento de despesas com
cursos de graduação e pós-graduação dos funcionários do Santa Luzia.
A Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (lei de diretrizes e bases da educação
nacional), divide a educação escolar em básica (educação infantil, ensino médio e
fundamental) e superior. Pela interpretação literal da Lei n°. 8.212/91, para que não haja
a incidência de contribuição previdenciária, os valores devem ser gastos apenas com a
educação básica e profissional (cursos de capacitação e qualificação profissionais),
também abordada na Lei n°. 9.394/96, não englobando a educação superior. Portanto,
em relação aos valores gastos com educação pela empresa, para que não integrem a base
de incidência de contribuição previdenciária, é necessária a observação de três
requisitos: que os valores não sejam pagos em substituição à parcela salarial; que sejam
extensivos a todos os empregados e dirigentes da empresa e que digam respeito somente
a despesas com educação básica ou profissional.
(...)
Portanto, o valor relativo a ressarcimento de despesas, aos segurados empregados, com
curso sequencial de nível superior integra o salário-de contribuição, porque está inserido
dentro da educação superior não alcançada pela isenção de que trata a legislação.
Como se verifica a única acusação fiscal sobre esse item é que o fornecimento das
bolsas de ensino superior não estariam enquadradas na legislação, e que portanto, não poderia
ser objeto DE não incidência das contribuições previdenciárias.
Nesse sentido, possui razão a recorrente neste tema.
Isso porque a Súmula CARF n.o 149 de aplicabilidade obrigatória por este
colegiado assim dispões:
“Súmula CARF no 149. Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos
de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento
aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse
auxílio se referir a educação de ensino superior”.
Assim, como a referida Súmula a jurisprudência do CARF é uníssima no assunto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE
ESTUDOS DE GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS
EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Acórdão no 9202-009.620, de 24 de junho de 2021, da CSRF / 2a Turma, Relator
Mauricio Nogueira Righetti – Relator)
Assim, a referida rubrica deve ser retirada da base de cálculo.
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES A TRABALHADORES POR MEIO DE RPA
Segundo a decisão de piso, da qual me filio “os valores referentes à contribuição
do segurado não foram lançados para o contribuinte individual. Consta nesse levantamento.
apenas as diferenças dos descontos efetuados na remuneração do segurado com os recolhimento
feitos pela empresa”.
Assim, sem razão a recorrente nesse item.
PAGAMENTOS A TÍTULO DE REEMBOLSO
Alega a recorrente o seguinte:
“O último ponto da conta “Fornecedores/Funcionários” a ser debatido refere-se
ao reembolso das despesas pagas a funcionários em razão de gastos realizados
em favor do recorrente e lançadas na referida conta.
Os gastos relacionam-se com despesas referentes a compra de materiais
hospitalares, gastos com viagem a trabalho, obtenção de materiais para
realização de serviços, deslocamentos realizados a trabalho e serviços prestados
em favor do Hospital (doc. 07 da impugnação). Dessa forma, por serem
despesas de caráter indenizatório, não deveriam ter sido incluídas na base de
calculo das contribuições sociais”.
Esse item não consta da acusação fiscal, portanto, não compõe o auto de infração.
PAGAMENTOS REALIZADOS TÍTULOS DE PRÊMIOS
Conforme relatório fiscal a auditoria fiscal verificou a ocorrência de fato gerador
de contribuição previdenciária sobre a rubrica prêmio de produtividade pago a segurados, uma
vez que a contribuinte não oferecia tais remunerações à tributação, por meio de cartões
eletrônicos de premiação, administrados pela empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C
LTDA., CNPJ: 03.745.219/000-1.
Aduz a contribuinte que a fiscalização não se levou em conta o Contrato de
Prestação de Serviços. Por meio desse contrato, objetivando estimular o aumento da
produtividade, existia programa mantido e controlado pela empresa SIM Incentive Marketing
S/C LTDA. em conjunto com Instituição Financeira credenciada (UNIBANCO), e que todos os
prêmios eram pagos pela empresa contratada.
Entretanto, a acusação fiscal constatou o seguinte:
43. O sistema de premiação dos cartões eletrônicos é administrado pela empresa
prestadora de serviço supracitada que, cobrando uma comissão de 6,5% sobre os valores
pagos a título de premiação, emite notas fiscais de serviços prestados na área de
marketing de incentivo.
(...) A empresa apresentou as Notas Fiscais dos serviços prestados pela Sim Incentive
Marketing S/C Ltda, Anexo III do AI 37.158.599-6, não apresentando, porém, as
respectivas Relações Nominais dos premiados onde estariam identificados os segurados
empregados e/ou contribuintes individuais e os valores dos prêmios recebidos.
Acrescente-se que todas as Notas Fiscais estão contabilizadas, no período de 01/2004 a
12/2004, na conta contábil n° 5124423 - Incentive Marketing - conforme arquivo digital
fornecido pela empresa, com os registros contábeis dos exercícios de 2004.
Portanto, por meio da prestadora de serviço Sim Incentive Marketing S/C Ltda. a
empresa SANTA LUZIA remunerou seus empregados e/ou contribuintes individuais,
segurados obrigatórios da Previdência Social, segundo art. 12, incisos I e V, da Lei n°
8.212/91.
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

Considerando que as premiações pagas (por intermédio dos cartões eletrônicos), aos
segurados que prestaram serviços ao sujeito passivo, são considerados fatos geradores
de contribuições previdenciárias e, considerando que não houve apresentação da relação
dos respectivos segurados beneficiados, o crédito previdenciário foi lançado por
arbitramento e apurado por aferição indireta. Para tal aferição, foram considerados
como salário-decontribuição
os valores contabilizados a débito na conta 5124423, dos
registros contábeis de 2004, confrontados com as notas fiscais de serviços
emitidas pela Sim Incentive Marketing S/C Ltda, abatidos os valores dos
“honorários” (6,5% sobre o valor creditado).
Diante da apuração fiscal, é inegável a relação jurídica da recorrente aos
pagamentos decorrentes justamente dos trabalhos desenvolvidos por seus colaboradores e pagos
por metas e de maneira a remunerar o labor das suas atividades, realizando por meio de
“prêmios”, por intermédio de empresa terceirizada.
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
Apesar da recorrente alegar que poderia nunca ocorrer o pagamento da rubrica
prêmio aos funcionários e que deveria ser exigida da empresa contratada para intermediar os
pagamentos, essa não obrou comprovar por meio de documentos idôneos suas alegações.
Ademais, a contribuinte não apresentou os documentos que poderia dar lastro à informação de
pagamento do prêmio de maneira não eventual.
Cumpre registrar que, a mera denominação de "prêmio” do pagamento da verba
paga aos empregados da recorrente, não dá o condão de afastar a natureza da verba tida como
salarial, e nem para atrair a aplicação do já citado art. 28, § 9, "e", "7", da Lei 8.212/91, em sua
peça recursal.
Portanto, faltariam mais elementos nos autos para a afastar a exação fiscal
identificada em decorrência dos pagamentos de premiações aos empregados da recorrente.
ABONO SALARIAL
A recorrente teria pago Abono Especial previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho pago aos seus trabalhadores, nos seguintes termos:
C) ABONO CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO CCT.
Igualmente está previsto no Acordo Coletivo celebrado pelo Santa Luzia o
pagamento de Abono salarial para os empregados que se aposentarem na
empresa e que tenham mais de dez anos de trabalho prestados ao contribuinte,
conforme transcrito a seguir:
(.. . )
art. 36 - Estabilidade Próxima da Aposentadoria
(...)
Parágrafo único - O empregado que venha a se aposentar na empresa e que
tenha mais de 10 (dez) anos na empresa, fará jus a um abono de 01 (um) salário
nominal.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

No entanto cabe ressaltar que os abonos de qualquer natureza, concedidos em
virtude de lei, dissídio, acordo coletivo ou contrato ou por mera liberalidade,
fixos ou variáveis, integram a base de cálculo. Integram também a base de
cálculo da contribuição previdenciária, os abonos vinculados a fatores como
eficiência, assiduidade, tempo de serviço e outros de natureza compensatória,
bem como os valores pagos a título de abonos, de forma espontânea e em
caráter transitório.
Sobre essa rubrica, cumpre destacar que a reforma trabalhista estipulada pela Lei
no. 13.467/2017 trouxe nova redação ao artigo 457 da CLT, restando a seguinte previsão
legislativa:
"Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber:
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário.
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma
de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em
razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades".
Assim, a interpretação de "habitualidade" estaria superada pela nova redação.
A Legislação Previdenciária (Lei 8.212/1991) também foi modificada, sendo que
o Art. 28, §9o, alínea “z”, fez questão de incluir os prêmios e abonos como não incidentes de
contribuição previdenciária:
"Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
z) os prêmios e os abonos".
A nova legislação trouxe como único requisito para a caracterização do prêmio e
abono e, consequentemente, não incidência de contribuição previdenciária, qual seja: a
necessidade de identificar que os pagamentos, mesmo que habituais, são a retribuição ao
empregado pelo desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades, ou seja, um prêmio, um abono, e que não se confunde com o bônus de desempenho.
Alega a recorrente que: "é completamente descabida a exigência de contribuição
previdenciária sobre a parcela "Abono Especial”
Em que pese o lançamento fiscal estar vinculado à norma anterior da reforma
acima citada, e se tratar de incidência previdenciária, mas que ao mesmo tempo é excluído da
exigência do tributo pela a própria legislação vigente, entendo que essa desvinculação é possível,
tendo em vista a interpretação da norma anterior, suas características e também ocorrência do
fato concreto. Isso porque a autuação recaiu sobre o abono especial.
Nesse sentido, é cabível a interpretação do do Ato Declaratório n° 16, de 20 de
dezembro de 2011 (DOU de 22.12.2011), editado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
com a chancela do Ministro de Estado da Fazenda.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

O referido Ato reconhece expressamente que sobre o abono único previsto em
convenção coletiva de trabalho, e desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não incide
contribuição previdenciária, in verbis:
"A PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011, desta Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 09/12/2011 , DECLARA que ‘nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade,
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária’. JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp
no 1.125.381/SP (DJe 29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp
no 819.552/BA (DJe 18/5/2009)".
Com isso, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono
único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Nesse sentido, transcreve-se Acórdão do STJ:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
FGTS. ABONO ÚNICO PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. ART. 28, § 9o, 'E', ITEM 7, DA LEI 8.212/91.
EVENTUALIDADE E DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO, NO CASO. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 1a SEÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
VOTO-VISTA O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 1a Região que, em mandado de segurança preventivo visando à afastar a
incidência da contribuição previdenciária e do FGTS sobre o abono único pago em
função da Cláusula 46a da Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2003, deu provimento
às apelações do INSS e da Fazenda Nacional e à remessa oficial, reformando a
sentença que concedera a ordem.
Pedi vista.
2. Acompanho o relator apenas quanto à inexistência de violação ao artigo 535 do
CPC. Divirjo, todavia, em relação à questão da incidência ou não da contribuição
previdenciária e do FGTS sobre os valores pagos a título de "abono único"
decorrentes de convenção coletiva de trabalho.
(...) Ora, considerando a disposição contida no art. 28, § 9o, 'e', item 7, da Lei
8.212/91, é possível concluir que o referido abono não integra a base de
cálculo do salário de contribuição, já que o seu pagamento não é habitual
observe-se que, na hipótese, a previsão de pagamento é única, o que revela a
eventualidade da verba , e não tem vinculação ao salário, note-se que, no caso,
o benefício tem valor fixo para todos os empregados e não representa
contraprestação por serviços, tendo em vista a possibilidade dos empregados
afastados do trabalho também receberem a importância. Nesse contexto, é
indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as importâncias
recebidas a título de "abono único" previstas na cláusula acima referida. (...)”
(STJ, REsp 819.552/BA, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Teori Albino
Zavascki, DJe 18/5/2009).
No presente processo, consoante se depreende da leitura da acusação fiscal, a
rubrica abono decorrente de Acordo coletivo de Trabalho para os empregados que se
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001123/2008-51

aposentarem na empresa e que tenham mais de dez anos de trabalho prestados à contribuinte,
receberia 1 salário nominal, em caráter excepcional, aos seus empregados, uma única vez. Não
há dúvidas, pois, quanto à eventualidade dos pagamentos ou pagamento extraordinário da
respectiva verba. Assim, trata-se de abono único, permitido pela legislação.
Portanto, constato que no presente caso se encontram presentes os requisitos
estabelecidos no art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212/91, para a não incidência da contribuição
previdenciária, tendo em vista que as importâncias recebidas são expressamente desvinculadas
do salário, conforme determinam os Acordos Coletivos (não incorporados os respectivos
salários) e pagos sem habitualidade, não possuindo natureza salarial.
DA MULTA APLICADA
A decisão de primeira instância já proporcionou a multa mais benéfica à
contribuinte.
Sob as rubricas que serão retiradas da base de cálculo, consequente também será
excluídas as multas incidentes sobre estas.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Pede a recorrente perícia contábil para as comprovações de suas alegações.
Entretanto, inexistem motivos para o deferimento da perícia.
Assim, entendo ser desnecessária diligência para a referida perícia, uma vez que
essas informações foram consideradas na revisão do lançamento fiscal, bem como também já
houve oportunidades de apresentação de provas, sem que fosse indicado a dificuldade de
produção de comprovações por parte da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das matérias que não foram objetos de autuação, não acolher o pedido de
perícia, para no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO a fim de afastar a incidência das
contribuições sobre verba vale-transporte, bolsa de estudo, abono especial, mantendo-se as
demais disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital